Tribunal: TJDFT
Processo: 0752001-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ERROR IN PROCENDENDO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTOS ALHEIOS AOS TERMOS EXPRESSOS NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em sede recursal, aduz o recorrente que a sentença deve ser anulada uma vez que não reconheceu a função da Cláusula Segunda do Instrumento Particular de Cessão de Direito como cláusula de quitação ou recibo. Ademais, requer a reforma da sentença a fim de que os recorridos sejam coagidos a cumprir o que foi acordado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32935206). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência econômica. Contrarrazões não apresentadas.
3. Narram os autos que o autor celebrou contrato de compra e venda do bem imóvel localizado na Serra da Mesa, Lote n.o 05, Fazenda São Jacob, Niquelândia-GO em 25/07/2021. Alega o autor que o imóvel deveria ser entregue no prazo de 08 anos com infraestrutura de condomínio, água, energia elétrica e calçamento. Esclarece que em razão do não cumprimento do que foi estabelecido pugnou pela rescisão contratual.
4. O error in procedendo se caracteriza quando a sentença deixa de analisar todos os pedidos formulados pela parte, violando assim o processo legal. Verifica-se que, na hipótese em evidência, a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, de modo que o fundamento principal que levou à improcedência do pedido autoral foi a falta de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito perseguido, motivo pelo qual não teria havido a desincumbência do ônus probatório que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. O julgador não está adstrito aos fundamentos de direito exarados pelas partes, estando sua atividade delimitada pelo pedido e fatos trazidos à sua apreciação. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)" (AgRg no REsp 1.385.134/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe de 31/03/2015).
6. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, o recorrente pretende a rescisão contratual baseado em aludida promessa feita pelos recorridos de que o imóvel seria entregue, no prazo de 08 anos, com infraestrutura de condomínio, água, energia elétrica e calçamento, fatos não expressos no Instrumento Particular de Cessão de Direitos sobre o imóvel (Id. 32935132).
7. Ante o exposto, correto o entendimento do juízo a quo ao determinar que não há previsão expressamente disposta no Instrumento Particular de Cessão de Direitos sobre o imóvel (Id. 32935132) que imponha a obrigação de entrega de condomínio com infraestrutura, na forma pleiteada pelo autor na inicial, pretendendo, dessa forma, a rescisão contratual com base em fundamentos estranhos aos termos expressos no aludido instrumento. E, nesse diapasão, pouco importa o reconhecimento ou não da quitação expressa na cláusula segunda, conforme invocado no recurso inominado.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas ante a concessão da gratuidade judiciária. Sem honorários devido à ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.